Tribunal: TJDFT
Processo: 0749538-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SERVIDORA DA CARREIRA SOCIOEDUCATIVA. LEI DISTRITAL 5.351/2014. INAPLICABILIDADE DA LEI DISTRITAL 5.184/2013. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA SUBJETIVA ENTRE A EXEQUENTE E OS SUBSTITUÍDOS DO SINDSASC/DF. ILEGITIMIDADE ATIVA. EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
1. A execução individual de sentença coletiva exige pertinência subjetiva entre o exequente e a categoria substituída pelo sindicato autor da ação coletiva, nos termos do título executivo judicial formado na ação n.o 0702195-95.2017.8.07.0018.
2. A agravada integra a Carreira Socioeducativa, instituída pela Lei Distrital 5.351/2014, a qual possui regime jurídico e remuneratório próprios, com expressa previsão de inaplicabilidade da Lei Distrital 5.184/2013 (art. 28), diploma legal que fundamentou a condenação coletiva.
3. A migração funcional prevista no art. 19 da Lei 5.351/2014 afasta a possibilidade de extensão dos efeitos da sentença coletiva, porquanto a agravada não compõe mais a carreira representada pelo SINDSASC/DF, tampouco é destinatária da norma remuneratória discutida na demanda coletiva.
4. Reconhecida a ilegitimidade ativa, impõe-se a extinção do cumprimento individual de sentença, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, restando prejudicada a análise das demais questões recursais.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.